Tribunal: TJES
Processo: 0005207-07.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PEDIDO MINISTERIAL PARA REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Presente o fummus comissi delict, não há elementos fáticos aptos a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantia ordem pública em relação ao recorrido, uma vez que a gravidade do crime, por si só, não dá ensejo a sua decretação.
Quanto a conveniência da instrução criminal e
garantia de aplicação da lei penal,
estando ciente do teor da acusação e possui advogado constituído, de modo que o curso do processo não mais depende do recorrido; o Presentante Ministerial não trouxe argumentos robustos de que o recorrido tenha
praticado atos atentatórios à dignidade da justiça ou prejudiciais ao curso regular do processo,
tampouco, indícios de que poderá furtar-se a eventual condenação. 3. E
m liberdade há quase 01 (um) ano
, não há informações de envolvimento em outros eventos criminosos ou descumprimento das medidas cautelares impostas, estando a

audiência de instrução e julgamento designada apenas para 19/04/2023
, sendo irrazoável o reestabelecimento da prisão preventiva.
3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005207-07.2021.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVANDRO MOREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L em face da r. decisão do MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Colatina às fls. 103/104 que revogou a prisão preventiva de
EVANDRO MOREIRA DOS SANTOS
.

Razões recursais sustenta que a prisão preventiva se mostra necessária, eis que presentes os requisitos para a sua decretação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Às fls. 117 o MM. Juiz
manteve a decisão recorrida
.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
exarado às fls. 132/134, opina pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L
em face da r. decisão do MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Colatina que revogou a prisão preventiva de
EVANDRO MOREIRA DOS SANTOS
.

Razões recursais sustenta que a prisão preventiva se mostra necessária, eis que presentes os requisitos para a sua decretação.

É o breve relato. Passo a decidir.

Obviamente, tal pedido ministerial exige a verificação do
fumus comissi delicti
, ou seja, a comprovação da existência do crime e a existência de indícios de autoria. Além disso, a medida deve ser necessária como forma de garantir a ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, na forma do artigo 312 do CPP, pois, como se sabe, dada a sua
natureza cautelar
, a prisão preventiva não pode representar uma punição antecipada do acusado, devendo ser decretada quando comprovada a sua
real necessidade/utilidade
.

Compulsando os autos, entendo que a
existência do crime
e os
indícios de autoria
são extraídos
da denúncia
que imputa ao recorrido a prática do delito descrito no
artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que no dia 28/11/2020, por volta de 05h00 o denunciado mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 30 (trinta) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Contudo, o presentante ministerial não trouxe elementos sólidos para embasar a existência do
periculum libertatis
em relação ao recorrido, sendo possível
o restabelecimento da sua liberdade.

Em que pese os argumentos ministeriais, não há elementos fáticos aptos a justificar a necessidade da prisão preventiva para
garantia ordem pública
.

Como se sabe,
“
a gravidade do delito, por si só, não enseja a decretação da prisão preventiva que exige o atendimento aos pressupostos inscritos no CPP, art. 312, mediante a exposição de motivos concretos a indicar a necessidade da cautela.
(RHC 61.623/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 17/12/2015),
de modo que a quantidade de drogas, no caso, não justifica o encarceramento cautelar para a garantia da ordem pública.

Sobre o tema, recente precedente:

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime
. Precedentes do STF e STJ. (AgRg no HC n. 737.527/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

A custódia preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime

ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo pena
l
(arts. 312 e 315 do CPP).(HC 644.540/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Ademais, deve ser considerado que
os fatos ocorreram há quase 02 (anos) e o recorrido não responde a outras ações criminais da mesma natureza; não respondeu a atos infracionais ou possui condenação criminal,
não demonstrando, assim, periculosidade indicativa de que solto voltará se envolver em atividades ilícitas.

Quanto a
conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal,
estando ciente do teor da acusação e possui advogado constituído, de modo que o curso do processo não mais depende do recorrido; o Presentante Ministerial não trouxe argumentos robustos de que o recorrido tenha praticado atos atentatórios à dignidade da justiça ou prejudiciais ao curso regular do processo, tampouco, indícios de que poderá furtar-se a eventual condenação.

Por fim, mister ressaltar que
em liberdade há quase 01 (um) ano
, não há informações de envolvimento em outros eventos criminosos ou descumprimento das medidas cautelares impostas, estando a
audiência de instrução e julgamento designada apenas para 19/04/2023
, sendo irrazoável o reestabelecimento da prisão preventiva. Nesse sentido, vejamos:

Na hipótese, resta configurado o
fumus comissi delicti
, porquanto a materialidade encontra-se comprovada e os indícios de autoria estão presentes nos autos. Por outro lado, não vislumbro configurado o periculum libertatis, uma vez que o recorrido já se encontra em liberdade desde março de 2020 e não houve fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere. 2. Para que haja o restabelecimento da prisão, deve restar demonstrada a imprescindibilidade da custódia preventiva, através da demonstração de fatos novos desde a soltura do acusado. Precedentes. STJ. 3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050200011547, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

Assim, diante de tais circunstâncias, não resta patente o risco à ordem pública; conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal aptos a ensejar a medida extrema.

Isso posto, CONHEÇO do recurso, vez que presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a r. decisão que revogou a prisão preventiva.

É como voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PEDIDO MINISTERIAL PARA RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Presente o fummus comissi delict, não há elementos fáticos aptos a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantia ordem pública em relação ao recorrido, uma vez que a gravidade do crime, por si só, não dá ensejo a sua decretação.
Quanto a conveniência da instrução criminal e
garantia de aplicação da lei penal,
estando ciente do teor da acusação e possui advogado constituído, de modo que o curso do processo não mais depende do recorrido; o Presentante Ministerial não trouxe argumentos robustos de que o recorrido tenha
praticado atos atentatórios à dignidade da justiça ou prejudiciais ao curso regular do processo,
tampouco, indícios de que poderá furtar-se a eventual condenação. 3. E
m liberdade há quase 01 (um) ano
, não há informações de envolvimento em outros eventos criminosos ou descumprimento das medidas cautelares impostas, estando a

audiência de instrução e julgamento designada apenas para 19/04/2023
, sendo irrazoável o restabelecimento da prisão preventiva.
3. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.